Tribunal: TJMT
Processo: 8034017-15.2015.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8034017-15.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 395.513.931-04 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPIRIDIÃO (RECORRIDO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), JOSE TRAVA - CPF: 178.956.001-25 (RECORRIDO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
8034017-15.2015.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: FABIANO BENEDITO DE CAMPOS.

Recorridos: MUNICIPIO DE PORTO ESPIRIDIÃO e JOSÉ TRAVA.

Data do Julgamento:
21/11/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA DO VEICULO DO RECLAMANTE – CULPA EXCLUSIVA DOS RECLAMADOS – OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DO CONDUTOR DO VEICULO ABALROADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -
DANO MATERIAL –
QUANTUM
MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o reclamante alega ter sido vítima em acidente de trânsito, ocorrido no dia 19/04/2013, próximo à cidade de Nossa Senhora do Livramento, ocasionado por imprudência do requerido José Trava, servidor público do município demandado, no exercício da profissão.

2.

Alega, ainda, o reclamante que ao reduzir a velocidade, por causa do radar, foi colidido na sua traseira pelo veiculo conduzido pelo demandado, vindo a sair da pista onde capotou.

3.

A prova dos autos leva à conclusão de que o sinistro foi causado por culpa exclusiva dos reclamados, ao colidir na traseira no veiculo do reclamante causando o capotamento do automóvel do reclamante, sem observar o trânsito com a devida cautela, causando-lhe a ruptura total do tendão do ombro direito e que em virtude disso para não perdem o movimento do braço foi necessário a realização de cirurgia corretiva, inviável acolher-se o pleito absolutório, pois, está demonstrado nos fatos a responsabilidade dos recorridos no acidente.

4.

Se em razão do acidente a vítima teve a sua integridade física ofendida, situação fática que configura hipótese de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, sendo dispensável a prova inequívoca quanto à existência de prejuízo extrapatrimonial.

5.

Oportuno, ainda, ressaltar conforme juntado na exordial o reclamante se viu afastado de suas atividades habituais por 90 (noventa) dias.

6.

Ademais, no caso em comento aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, constitucionalmente consignada no art. 37, parágrafo 6º, da CF/88, que está caracterizada, independentemente da presença de culpa da Administração, sempre que demonstrada a existência de nexo causal entre o dano sofrido e o fato administrativo, consistente em qualquer conduta estatal - comissiva ou omissiva.

7.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação dos recorridos ao pagamento da importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a titulo de danos morais que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular os recorridos a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

8.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM TRASEIRA DE CAMINHÃO ABANDONADO NA PISTA SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA – “PISCA-ALERTA” DESLIGADO – CONFISSÃO DO MOTORISTA À AUTORIDADE POLICIAL – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 40, V E 46 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – CULPA – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO - ART. 932, III DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – INTEGRIDADE FÍSICA VIOLADA – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO

1. Age com negligência e culpa exclusiva o motorista que, em trecho não iluminado e período noturno, abandona caminhão danificado na pista sem a devida sinalização e com o “pisca-alerta” desligado, causando a colisão de terceiro.

2. A indenização por danos morais não comporta redução quando arbitrada em valor compatível com o grau de culpa das partes e a gravidade e repercussão da lesão extrapatrimonial.”
(N.U 1001133-92.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

9.

Por fim, o reclamante faz jus à majoração do
quantum
indenizatório a titulo de danos materiais, pois restou devidamente comprovado nos autos que o reclamante desembolsou para realizar a cirurgia em seu ombro o valor de
R$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais),
sendo tal valor acrescido do valor já atribuído na sentença no importe de R$190,00 (cento e noventa reais).

10.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de condenar os recorridos a pagarem ao recorrente, o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como, majorar o
quantum
indenizatório a titulo de danos materiais para o importe de
R$ 18.290,00 (dezoito mil, duzentos e noventa reais),
mantidos os demais termos da sentença.

12.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023